Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-02.2018.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-02.2018.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

APELADO: JOSE EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Responsabilidade civil objetiva. Acidente envolvendo rede elétrica. Choque elétrico. Morte de vítima. Indenização por danos morais.
M
a
nuten
ção do quantum indenizatório.
Pensão mensal. Dependência econômica dos pais. Exclusão do irmão. Recurso
parcialment
e p
rovi
d
o.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00, e ao pagamento de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo, a ser rateado entre os pais e o irmão da vítima, até o ano em que ela completaria 70 anos de idade, em razão do falecimento de adolescente de 15 anos de idade, vítima de eletroplessão provocada por fio de alta-tensão que se desprendeu após falha na rede elétrica.

II. Ques
t
ão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia pelo evento danoso; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) definir o valor adequado da indenização por danos morais; (iv) verificar a legitimidade passiva do irmão da vítima à percepção de pensão mensal; e (v) redimensionar o valor e a duração da pensão mensal devida aos pais da vítima.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica fundamenta-se na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), sendo objetiva, e exige a demonstração do nexo causal entre a conduta ou omissão e o dano sofrido.

4.
A morte da vítima por eletrocussão, aos 15 anos de idade, configura grave violação do dever de segurança, sendo inafastável a obrigação de indenizar os danos morais suportados pelos familiares.

5.
O valor da indenizaç
ão por danos morais arbitrado na sentença (R$ 300.000,00) mostra-se compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal em hipóteses similares, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

6.
Deve ser afastado o direito do irmão da vítima à percepção da pensão mensal, por ausência de comprovação de dependência econômica
.

7.
A pensão mensal devida aos pais da vítima deve observar o critério bifásico fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, correspondente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, reduzido para 1/3 a partir de então, presumida a dependência econômica em famílias de baixa renda, sendo a vítima residente no mesmo lar e partícipe da economia doméstica.

8.
O termo final da pensão deve corresponder à expectativa de vida da vítima conforme as Tabelas de Mortalidade do IBGE vigentes em 2017, limitada, contudo, ao máximo de 70 anos, em respeito ao princípio da
reformatio in pejus
.

9. A determinação de constituição de capital para garantir o cumprimento da obrigação de pagar as pensões vincendas deve ser mantida, nos termos do art. 533 do CPC, como medida necessária à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido
para: excluir o irmão da vítima da percepção da pensão mensal; fixar o valor da pensão mensal devida aos genitores da vítima em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que o falecido completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo-se para 1/3 (um terço) do salário-mínimo a partir de então e até que atingisse a idade de 70 (setenta) anos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgInt no REsp 1.480.380/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/8/2017); mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à constituição de capital para garantia do pagamento das prestações alimentícias vincendas e à indenização por danos morais, tudo nos termos da fundamentação supra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº
8000367-02.2018.8.05.0046
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e, como apelado
s
,
JOSÉ EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
E OUTROS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

conhecer

e
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.